Tribunal: TJES
Processo: 5009265-66.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009265-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILDA DE FATIMA RESSURREICAO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDORA DESCONHECE A CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE. DADOS CORRESPONDENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
EX OFFICIO
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, aduz que o banco bradesco inseriu em seu benefício previdenciário diversos empréstimos consignados, sob o n° 317885386-1, 323151034-2, 323151038-3 e 3233435382-3, os quais não contratou e sequer tinha conhecimento. Narra que o Bradesco alega que houve uma cessão de crédito do banco pan referente aos contratos aqui discutidos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
“para declarar a inexigibilidade do débito decorrente dos Contratos de Empréstimo nº 317885386-1, 323151034-2, 323151038-3 e 3233435382-3, bem como determino que o réu Bradesco faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora; Improcede o pedido contraposto.”.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que deve ser determinada a restituição dos valores indevidamente descontados, assim como o arbitramento de indenização a título de danos morais.

4. Em que pese o disposto em sentença,

verifico que as partes trouxeram aos autos os contratos de refinancimento assinados e o comprovante das TEDs oriundas da contratação para a conta bancária da parte autora. Destaco que
há correspondência entre os dados e assinaturas constantes no documento de identidade da autora, de modo que nos documentos juntados pela instituição financeira se apresenta com um grau de similaridade tal que o único meio viável de deslinde da lide exposta se traduz através da realização de perícia grafotécnica, procedimento pericial de alta indagação e que não se coaduna com os princípios que regem o microssistema dos juizados especiais.
Ainda que conste nos autos documento assinado, a autora não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude
.

5. Diante do exposto,
RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que,
REFORMO
a sentença para, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

6. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)